Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701850-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) REQUERENTE: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO REQUERIDO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de cumprimento de sentença referente à condenação ao pagamento das verbas advocatícias sucumbenciais impostas em ação rescisória julgada improcedente. O Recurso Especial interposto contra o acórdão que apreciou a indigitada ação não possui, ordinariamente, efeito suspensivo. Assim, defiro o processamento do presente cumprimento de sentença provisório. Intime-se a devedora, por meio de seu administrador judicial para, nos termos do artigos 520 e 523 do Código de Processo Civil, efetuar o depósito do débito exequendo no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de o valor do débito ser acrescido das custas, da multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios, também fixados em 10% (dez por cento) do valor devido (art. 523, caput e §1o, do CPC). A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pela parte devedora independe do prévio depósito e de nova intimação. Em caso de não se efetuar o referido depósito no prazo consignado, incidirão as custas, a multa e os honorários acima referidos (art. 525 do CPC) Fica a parte credora devidamente cientificada dos termos dos incisos I a IV do art. 520 do CPC, em especial, que eventual levantamento da quantia depositada somente se procederá mediante caução suficiente e idônea e que responderá por eventuais danos ao executado, caso seja reformado o acórdão exequendo. Intimem-se. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora